Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-21.2010.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000507-21.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SIDNEI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 023.534.131-29 (APELANTE), MARIANA RUZA - CPF: 032.878.049-95 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), VERONICA FILIPIN GOULART - CPF: 384.476.061-04 (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ –

ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PERICIA REALIZADA – AUSENCIA NEXO CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E LESÃO PERMANENTE DO AUTOR - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de
provas
, manifesta o seu
desinteresse
em produzir novas
provas
no curso do processo.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sidnei Martins de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral por ato ilícito que move contra
Veronica Filipin Goulart,
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante argui o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da ré pelo acidente automobilístico que resultou em incapacidade permanente.

Pugna pela reforma da sentença, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de todos os prejuízos indevidamente suportados, invertendo o ônus sucumbencial.

Brasil Veículos Cia. de Seguros apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99966035).

Veronica Filipin Goulart deixou de apresentar defesa recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sidnei Martins de Oliveira

ajuizou ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito contra
Veronica Filipin Goulart e

Brasil
, aduzindo que, em 25.06.2008, estava trafegando em sua motocicleta pela Rua Justino Belo, na cidade de Guiratinga, quando foi abalroado pelo veículo da ré, conduzido por seu funcionário, ocasionando-lhe danos de ordem material e moral, o que motivou o manejo da demanda.

Apresentada a contestação pela ré, formulou denunciação à lide à Brasil Veículos Companhia de Seguros. Em sede de defesa, narrou acerca da dinâmica do acidente, atribuindo à culpa ao autor formulando pela improcedência do pedido (id. 99966020 – fls. 7/50 e id. 99966021, fls. 1/2).

O autor impugnou a contestação no id. 99966022, fls. 5/25.

Citada a litisdenunciada, apresentou defesa no id. 99966022, fls. 33/77.

O autor impugnou a contestação da litisdenunciada no id. 99966025, fls. 7/33.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré formulou pelo depoimento pessoal do autor e prova pericial (id. 99966025, fl. 39); o autor, manifestou pela não produção de provas além daquelas já constantes nos autos (id. 99966025, fl. 43)

No despacho saneador, o d. magistrado deferiu a realização de perícia, nomeando perito para o ato, determinando as partes a indicação dos quesitos (id. 99966025, fl. 75).

O laudo aportou ao feito no id. 99966027, fls. 17/23, concluindo a expert:

“Autor portador de limitação e/ou sequela de consolidação de fratura. Sem exames de imagem no dia e/ou na época do acidente, e atual para afirmar se fraturas são ou não ocasionadas por acidente. Não observam incapacidades, porém limitação em 2 dedos (1 dedo de cada mão), limitação em questão, não isenta periciando de qualquer atividade laboral condizente com grau de escolaridade
”
.

Após, encerrada a fase instrutória e apresentados memoriais pelas partes, o d. magistrado sob o fundamento de que o requerente não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão permanente, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% sobre valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 999660031).

Inconformado, o apelante argui o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da ré pelo acidente automobilístico que resultou em incapacidade permanente.

Pugna pela reforma da sentença, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de todos os prejuízos indevidamente suportados.

Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada pelo autor, n
ão há cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de
provas
, manifesta o seu
desinteresse
em produzir novas
provas
no curso do processo. Compulsando os autos vê-se que o autor manifestou expressamente pelo desinteresse na produção de produção de provas
(id. 99966025, fl. 43).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto ao nexo de causalidade entre o acidente e a lesão permanente que o autor é dotado, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída a ré, ora apelada, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, a mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Assim,
nesse intuito de comprovar a culpa da requerida, essencialmente, o autor juntou nos autos o Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 55) o qual foi elaborado unilateralmente pela parte requerente e lavrado mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a ocorrência dos fatos, sem indicar nem mesmo indicar a dinâmica do acidente, indicando sem qualquer detalhamento da situação fática que o “motorista particular da Ré, que, imprudentemente, avançou em direção a pista onde trafegava regularmente a motocicleta em que se encontrava o Autor
”.

Verifica-se, por oportuno, que a parte autora sequer indicou a mão de direção em que trafegava e de igual modo não indicou em que teria consistido a alegada imprudência do condutor do veículo com o qual colidiu.

Ademais, não mencionou o porquê do preposto da requerida ter invadido a pista em que o autor trafegava, a que velocidade estava o automóvel na hora do acidente e, por último, se o requerido estava dirigindo sobre efeito de bebida alcoólica. Verifica-se que no boletim de ocorrência, há apenas a informação de que o veículo conduzido pelo preposto da requerida teria entrado na contramão de direção e colidido com a motocicleta do autor.

Porém, como a presunção da culpa, não se confunde com a comprovação da culpa, necessário seria para a procedência da ação que no decorrer do processo o conjunto probatório apresentado direcionasse para o sentido de confirmar tal presunção ou pelo menos que ela não fosse afastada.

(...)

Porém a parte autora, posteriormente, não produziu elementos probatórios nos autos, para corroborar com tal presunção.

Mas aconteceu o contrário,
a requerida que no decorrer do processo juntou provas documentais suficientes para elidir essa presunção da culpa, como o croqui do acidente (fl. 101) e fotografias do local dos fatos (fls. 103/104) os quais demonstram que as vias pelas quais trafegavam autor e requerido não possuíam finalização de qualquer tipo e se tratam de vias quem se cruzam
, na qual possui a preferência os veículos que estejam à direita dos demais, conforme preceitua o art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...) c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Assim, não fornecendo o Boletim de Ocorrência o qual constitui a prova basilar da parte autora, sinais e dados técnicos que possibilitem ao juiz a formação de um convencimento seguro acerca da responsabilidade civil subjetiva da requerida, a solução da causa deve ser remetida às outras provas produzida pelas partes.

Todavia, sendo elas satisfatoriamente conflitantes com as informações prestadas no referido Boletim, a improcedência do pedido se impõe, em vista de que é ônus dos autores a prova do requisito da culpa.

No caso em tela, o requerente não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a o acidente em que se envolveu com o preposto da requerida e a alegada lesão permanente a qual informa que o teria incapacitado totalmente para o trabalho. Visto que não há provas que o evento danoso (acidente de trânsito) tenha causado as lesões descritas na petição vestibular.

(...)

Assim, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, inexistindo nos presentes autos prova inequívoca a demonstrar o dano material e moral passível de autor comprovar fato constitutivo de seu direito, impossibilitando a reparação indenizatória
”
.
(id. 99966031 - destaquei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrado, necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pela aludida colisão foi o recorrida, tampouco as provas produzidas nos autos infirmam que a lesão da qual é acometido o apelante, advém da referida colisão.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta do motorista do automóvel.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Desta feita, deve-se mencionar que oportunizada a manifestação pela produção de provas o apelante manifestou expressamente pelo desinteresse.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva da ré apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021